Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-84.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003431-84.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: PABLO BRITO DE ALENCAR
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VERBAS TRABALHISTAS. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor público temporário para recebimento de férias, décimo terceiro salário, adicional noturno e adicional de insalubridade, referentes ao período em que exerceu a função de motorista educacional na rede pública municipal sob contrato temporário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato temporário firmado entre as partes excedeu o prazo máximo legal, ensejando sua nulidade e o consequente direito ao pagamento das verbas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no artigo 37, IX, permite a contratação temporária de servidores para atender a necessidade excepcional de interesse público, desde que respeitados os prazos legais.
4. A nulidade do contrato temporário só se configura quando há sucessivas renovações que descaracterizam a excepcionalidade da contratação, conforme estabelecido no artigo 37, § 2o, da CF/88 e na tese firmada no Tema 551 da repercussão geral do STF.
5. A legislação municipal prevê o prazo máximo de contratação de um ano, prorrogável por igual período, não havendo nos autos comprovação de que o contrato do recorrente tenha excedido esse limite.
6. A ausência de comprovação de prestação de serviço além da jornada regular impede o deferimento de horas extras, uma vez que não há assinatura da chefia imediata nas folhas de ponto apresentadas.
7. O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica por laudo pericial, o que não foi produzido nos autos, inviabilizando sua concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“1. O contrato temporário de servidor público não gera direito automático a férias, décimo terceiro salário, adicional noturno ou adicional de insalubridade, salvo previsão legal ou contratual expressa ou comprovação de desvirtuamento da contratação por renovações sucessivas.
2. A nulidade do contrato temporário ocorre apenas quando há extrapolação do prazo máximo legal mediante sucessivas prorrogações que descaracterizem a necessidade excepcional da contratação.
3. O adicional de insalubridade somente é devido mediante comprovação por laudo técnico específico que ateste a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003431-84.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PABLO BRITO DE ALENCAR - CPF: 036.581.231-50 (RECORRENTE), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025